Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-56.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800328-56.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LUAN SILVA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. DESCABIMENTO. MATÉRIA QUE NÃO FOI ENFRENTADA EM APELAÇÃO ANTE O LIVRE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pretende reduzir a reprimenda.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A preliminar de não conhecimento suscitada pelo parquet.

3 – A incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (um sexto) sem justificativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A matéria debatida na presente revisão criminal não foi discutida em segunda instância porque a sentença transitou livremente em julgado, bem como o acolhimento da preliminar ministerial implicaria em verdadeira negativa de jurisdição. Preliminar rejeitada.

5 – Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do requerente a culpabilidade e os motivos do delito, sendo fixada em 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses reclusão e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, se tornou definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão, ou seja, em patamar inferior a 1/6 (um sexto), que corresponde, no caso dos autos, a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sem qualquer justificativa. Por isso, reconhecida a teratologia, um novo cálculo da pena se impõe.

6 –
PENA APLICADA
. Considerando a inexistência de equívocos na pena base, esta fica mantida em 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), no patamar de 1/6 (um sexto), correspondente a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo o quantum definitivo em 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

IV – DISPOSITIVO

7 – Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o pedido de Revisão Criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
LUAN SILVA
contra a sentença que o condenou à pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV do CP.

O requerente afirma que não houve justificativa para reduzir a pena base em patamar inferior a 1/6 (um sexto), face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pede a procedência do pedido para reduzir sua pena.

O Custos legis opina pelo não conhecimento do pedido porque o requerente não trouxe fatos novos que autorizem a redução da pena.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis opina pelo não conhecimento do pedido porque o requerente não trouxe fatos novos que autorizem a redução da pena.

Com efeito, a matéria trazida a debate na presente revisão criminal não foi discutida em segunda instância porque a sentença transitou livremente em julgado, bem como o acolhimento da tese ministerial implicaria em verdadeira negativa de jurisdição.

Por isso, rejeito a preliminar.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente afirma que não houve justificativa para reduzir a pena base em patamar inferior a 1/6 (um sexto), face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do requerente a culpabilidade e os motivos do delito, sendo fixada em 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses reclusão e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, se tornou definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão.

De fato, a diminuição ocorreu em patamar inferior a 1/6 (um sexto), que corresponde, no caso dos autos, a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sem qualquer justificativa. Por isso, reconhecida a teratologia, um novo cálculo da pena se impõe.

Considerando a inexistência de equívocos na pena base, esta fica mantida em 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), no patamar de 1/6 (um sexto), correspondente a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo o quantum definitivo em 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço e julgo procedente a revisão criminal para condenar o apelante pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/08/2025